Tribunal: STF
Processo: RE 121130
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-05-14
Data de publicação: 1996-05-14

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
DETENTO QUE PRATICA SUICÍDIO DEPOIS DE SER PRESO POR EMBRIAGUEZ.
INOCORRÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO.
      A só ocorrência do evento danoso não importa
necessariamente na obrigação de indenizar, se inexistente relação de
causa e efeito entre a prisão do suicida e sua morte.
      Recurso extraordinário não conhecido.